Tribunal: STF
Processo: ARE 1424721
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



    “Apelação. Ação Anulatória de Ato Administrativo. Concurso Público. Município de Rio das Ostras. Decreto Municipal n. 2 762/2013 anulando o certame. Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado com o Ministério Público. Autores aprovados no concurso dentro do número de vagas oferecidas. Pretensão de nomeação e posse nos cargos para os quais concorreram. Improcedência. 



    I - Irregularidades e fraudes praticadas no âmbito do VI Concurso Público do Município de Rio das Ostras que restaram amplamente comprovadas, inclusive já havendo pronunciamento deste Egrégio Tribunal de Justiça, neste particular. Poder Judiciário que, haja vista o Princípio da Separação dos Poderes, possui competência apenas para aferir o controle de legalidade do Ato Administrativo, não sendo admitida sua substituição aos critérios de conveniência e oportunidade adotados pela Administração para motivação dos seus atos. 



    II - Poder de Autotutela da Administração Pública. Possibilidade de rever seus atos, revogando os que não lhe tem mais conveniência, anulando ou corrigindo os que estão viciados, tanto na sua forma, quanto no seu conteúdo. Verbetes Sumulares n. 2 346 e 473 do Supremo Tribunal Federal. Efeitos ex-tunc. Ausência de direito subjetivo à nomeação. 



    III - Tese recursal impugnando a data do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) em contraposição ao dia de Edição do Decreto Municipal. Mero erro material elucidado pelo Ente Municipal. Vício que, por si só, não é capaz de gerar a nulidade do Ato Administrativo. 



    IV - Violação ao Princípio da Proporcionalidade. Descabimento. Vícios e fraudes suscitados que dizem respeito às questões das provas, mas também na contratação da fundação organizadora do certame, comprometendo assim, a lisura, a transparência e a confiabilidade de todo o processo seletivo. 



    V - Ausência de preterição no caso em comento, em razão da alegada contratação de terceirizados pela municipalidade. Diante da anulação ao certame, repita-se, não se vislumbra direito subjetivo da Parte Autora. Prejuízos moral e materiais postulados. Inexistência de conduta ou ato ilícito praticado pelo Ente Municipal, a ensejar o dever de indenizar, sendo certo que os Recorrentes não possuíam direito adquirido à nomeação. Precedentes deste Colendo Sodalício, conforme transcritos na fundamentação. 



    VI - Sentença merecendo prestígio. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados, em cumprimento ao § 11 do artigo 85 da Lei de Ritos Civil. Negado provimento".



    Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos artigos 1°, inciso III; 5º, incisos LIV e LV e § 2º; e 37, caput e incisos I e II, da Constituição Federal.



    A Terceira Vice-Presidência do Tribunal de origem determinou o retorno dos autos à Câmara julgadora para eventual exercício de juízo de retratação em razão do Tema 138 da Repercussão Geral (RE nº 594.296/MG).



    A Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro manteve na íntegra o acórdão:



    "Apelação. Ação Anulatória de Ato Administrativo. Concurso Público. Município de Rio das Ostras. Decreto Municipal nª 762/2013 anulando o certame. Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado com o Ministério Público. Autores aprovados no concurso dentro do número de vagas oferecidas. Pretensão de nomeação e posse nos cargos para os quais concorreram. Improcedência. R. Sentença mantida nesta sede recursal.



    I — Processo devolvido a esta Colenda Câmara pela Egrégia Terceira Vice-Presidência, com base no artigo 1.030, inciso II do CPC, por se tratar de matéria repetitiva no âmbito do STF, que firmou o Tema nª 138 “Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já tiverem decorrido efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo.". 



    II — VI Concurso Público para o preenchimento de cargos no âmbito do Município de Rio das Ostras, ocorreram diversas irregularidades e fraudes, razão pela qual foi alvo de vários questionamentos no Judiciário, a ponto de ser anulado pelo Decreto ng 762/16. 



    III — Na Medida Cautelar nº 0000192-98.2012.8.19.0068, ajuizada pelo Ministério Público, foi deferida a liminar, pela qual suspendeu o Certame em tela e absteve os Réus de homologarem o Concurso. 



    IV — Autorizados por R. Decisão da Terceira Vice-Presidência, atribuindo efeitos suspensivo precário ao Recurso Especial, os Réus da mencionada Cautelar homologaram o Concurso em comento. 



    V — Quando do julgamento do AgRg no AREsp n 2 350.220/RJ, STJ entendeu que a homologação do Certame gera efeitos concretos capazes de atingir a esfera dos interesses do candidato. 



    VI — Efeito suspensivo antes aludido, perdurou até 16/04/13, ocasião em que o Recurso Especial foi inadmitido, de modo que o fundamento de validade da homologação do Concurso deixou de existir. Precedentes deste Colendo Sodalício, como transcritos na fundamentação. 



    VII — Em suma, anulação do Certame se ultimou antes da nomeação e posse dos candidatos aprovados, de sorte que eles adquiriram mera expectativa de direito, não havendo o que se falar na produção de efeitos concretos. 



    VIII — Em assim sendo, esta Colenda 4ª Câmara Cível mantém o V. Acórdão que negou provimento ao recurso dos Autores, em sede de reexame da matéria nele ventilada, na forma do disposto no inciso II do art. 1.030 do CPC.”



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Esta Suprema Corte, ao examinar o ARE nº 748.371/MT-RG, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13, Tema 660, reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do contraditório, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, não configura ofensa direta ou frontal à Constituição da República. O referido julgado foi assim ementado:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.”



    No mérito, também não merece prosperar a irresignação. Verifica-se do voto condutor do acórdão proferido pelo Tribunal a quo que “a anulação do Certame se ultimou antes da nomeação e posse dos candidatos aprovados, de sorte que eles adquiriam mera expectativa de direito, não havendo o que se falar na produção de efeitos concretos”. 



    Assim, a lide foi decidida com base na legislação local e no conjunto fático-probatório dos autos, cujo reexame mostra-se incabível em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nº 280 e 279 desta Corte. A propósito: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. REEXAME DE PROVAS E DO EDITAL DO CERTAME. SÚMULAS 279 E 454/STF. 1. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, assim como o reexame de cláusulas editalícias que regem o concurso público. Incidência das Súmulas 279 e 454/STF. Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE nº 1.118.734/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, Dje de 6/11/2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE DE ATOS ADMINISTRATIVOS (EDITAIS). RECLASSIFICAÇÃO DOS CANDIDATOS. 1. Exercício do poder de autotutela da Administração Pública. Nulidade de ato administrativo ilegal. Precedentes. 2. Reexame de fatos e provas: Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ARE nº 760.572/DF-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 18/10/2013).



    No mesmo sentido, em caso análogo ao dos autos, destaca-se o seguinte julgado da Segunda Turma do STF: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DO CERTAME POR FRAUDES E IRREGULARIDADES. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). DESCABIMENTO DO RECURSO PELA AL. C DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”(RE nº 1.273.248/RJ-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 6/11/2020).



    Por fim, inviável o conhecimento do recurso extraordinário interposto com base na alínea “c” do inc. III do art. 102 da Constituição quando o Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal. Nesse sentido, anote-se:



    Embargos de declaração em agravo de instrumento. 2. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. Deficiência da fundamentação do recurso extraordinário. Não demonstração da contrariedade à Constituição Federal. Incidência da Súmula 284. 4. O Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local, contestado em face da Constituição Federal. Descabida a invocação do art. 102, III, c, da CF/88. 5. Agravo regimental a que se nega provimento (AI nº 792.968/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 2/4/12).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de abril de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente